Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-54.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – Pretensão de que

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – Pretensão de que seja reconhecida a prescrição da pretensão do credor – Descabimento – Hipótese em que se trata de ação de cobrança, à qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – RECURSO DESPROVIDO.